Tribunal: TJES
Processo: 0000050-48.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-48.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000050-48.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIEL ALMIR ALVES VACCARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIEL ALMIR ALVES VACCARI, DAVID BONFIM DE JESUS

Advogado do(a) APELADO: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Sabe-se que o tráfico de drogas é crime permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas, seja nos termos do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, seja nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, sem que, para tanto, seja de rigor a expedição de mandado de busca e apreensão.

2. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio do auto de apreensão nº 306.3.00465/2021 (fl. 20) de drogas, sendo elas, maconha, cocaína e crack. Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 22) e, do Laudo da seção laboratório de química forense nº 535/2021 (fls. 133 e 155) e prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Tendo em vista que o apelante faz parte de um grupo de traficantes, sendo a sua função de guardar drogas ilícitas e armamentos para o grupo em sua casa, sendo encontradas na mesma, drogas ilícitas, armas e munições, adequadamente agiu o magistrado
a quo
ao fixar a pena-base.

4. Considerando que, conforme auto de apreensão, foram apreendidas na residência do apelante Eliel, duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 com 6 (seis) munições compatíveis e uma submetralhadora de fabricação caseira desmuniciada, reconheço a impossibilidade do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

5. O apelante atende aos requisitos necessários para a concessão da
benesse
d
o tráfico privilegiado
,
sendo primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas e não integrando nenhuma organização criminosa.

6. Salvo busca que apresente resultado positivo, ausentes condenações transitadas em julgado em relação ao réu.

7. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Condenação ao pagamento de custas como consectário lógico da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000050-48.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIEL ALMIR ALVES VACCARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIEL ALMIR ALVES VACCARI, DAVID BONFIM DE JESUS

Advogado do(a) APELADO: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público Estadual
e por
Eliel Almir Alve Vaccari,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal de Serra-ES,
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
David Bonfim de Jesus
pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto,
bem como

Eliel Almir Alves Vaccari
,
nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado,
absolvendo-os da conduta descrita no artigo 35 da Lei n.°11.343/06.

Embora extensa, é indispensável trazer à baila a
denúncia

apresentada pelo MPES:

[...] Prova o IP acima relacionado que, os DENUNCIADOS, no ano de 2020 e início de 2021, associaram-se entre si e com terceiras pessoas para atuar reiteradamente no tráfico de drogas ilícitas, sendo membros integrantes do grupo de traficantes que domina o bairro Residencial Centro de Serra, sendo que a função desenvolvida por ELIEL é a de guardar drogas ilícitas e armamentos para o grupo em sua casa, situada na Rua Alto da Boa Vista, nº 196, bairro Residencial Centro da Serra, Serra/ES, bem como abastecer com drogas ilícitas o ponto de venda da Rua Braúna, localizada também no bairro Residencial Centro da Serra, Serra/ES, e DAVID a função de vender drogas ilícitas na pista, mais especificamente na Rua Braúna, sendo que no dia 04 de janeiro de 2021, por volta das 15h30horas, ELIEL tinha em depósito em sua residência uma grande quantidade das substâncias ilícitas conhecidas como “COCAÍNA”, “MACONHA” e “CRACK” e, ainda, 01 (um) revólver de calibre .38, municiado com 06 (seis) cartuchos intactos e 01 (uma) submetralhadora caseira desmuniciada, e DAVID comercializava drogas ilícitas na Rua Braúna e tinha em sua posse unidades de “MACONHA” e “COCAÍNA” devidamente embaladas para a mercancia de forma idêntica às encontradas na casa de ELIEL”, quando foram flagrados em seu ato por Policiais Civis que se deslocaram até a residência situada na Rua Alto da Boa Vista com a intenção de cumprir um mandado de prisão temporário expedido pela 3ª Vara Criminal de Serra em desfavor de DAVID. Segundo consta dos autos, os Policiais Civis que eles primeiramente se dirigiram até a residência situada na Rua Alto da Boa Vista, nº 196, bairro Residencial Centro da Serra, Serra/ES, com a intenção de localizar DAVID, todavia, ao chegarem ao mencionado endereço encontraram e abordaram o DENUNCIADO ELIEL.

Continuam a relatar os Policiais Civis que, ao realizarem revista no interior do imóvel acima relacionado com autorização de ELIEL, eles encontraram as drogas ilícitas, as armas e as munições acima relacionadas. Após abordarem e a deterem o DENUNCIADO ELIEL, os Policiais Civis, informados de que DAVID estava traficando drogas ilícitas na “boca” situada na Rua Braúna, se deslocaram até o mencionado local, onde chegando lograram êxito em encontrá-lo e detê-lo, sendo apreendidas em sua posse unidades de “MACONHA” e “COCAÍNA” devidamente preparadas para a venda. No total foram apreendidos na residência de ELIEL e com DAVID 35 (trinta e cinco) “pinos” e 18 (dezoito) “papelotes” da substância ilícita conhecida por “COCAÍNA”, 30 (trinta) “buchas grandes” e 28 (vinte e oito) “buchas pequenas” da substância ilícita conhecida por “MACONHA” e 23 (vinte e três) “pedras” da substância ilícita conhecida por “CRACK”. Relatam os Policiais Civis que é de conhecimento da equipe de investigação que ELIEL ocupa a posição de gerente do tráfico de drogas ilícitas do bairro Residencial Central da Serra e que DAVID é “vapor”, vendendo drogas na Rua Braúna, bem como que ambos são suspeitos de envolvimento em homicídios investigado pela DHPP SERRA. Os DENUNCIADOS em seus respectivos interrogatórios confessam a prática dos atos que lhe são imputados nestes autos e descrevem a função do outro na associação criminosa. Segundo apuramos, DAVID BONFIM DE JESUS já responde a um processo criminal pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, conduta idêntica à que lhe é imputada nestes autos, e ELIEL a dois processos criminais, um pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e outro por Receptação.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, das quais fazem parte o auto de apreensão de fls. 17 e verso, o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 19 e verso e o auto de eficiência de arma de fogo de fls. 21 e verso.

Em suas razões recursais,
o Ministério Público Estadual
pugna pela condenação dos acusados David Bonfim de Jesus e Eliel Almir Aves Vaccari, nas sanções do artigo 35 da Lei 11.343/06, bem como pelo reconhecimento da agravante da reincidência e o afastamento do benefício do tráfico privilegiado, ambos em relação ao réu David Bonfim de Jesus.

Por sua vez, o recorrente
Eliel Almir Alves Vaccari,
em suas razões, pugna pela nulidade das provas produzidas, em razão do ingresso dos policiais em seu domicílio sem autorização; a sua absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; o redimensionamento da pena-base no mínimo legal e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

M
aterialidade
e autoria

dos crimes

restaram comprovadas por meio do auto de apreensão nº 306.3.00465/2021 (fl. 20) de drogas, sendo elas, maconha, cocaína e crack, bem como pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 22) e, do Laudo da seção laboratório de química forense nº 535/2021 (fls. 133 e 155) e prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sede policial, os réus confessaram a prática criminosa. Contudo, em Juízo, o réu David assumiu a propriedade dos ilícitos e a finalidade de difusão, mas isentou a corréu Eliel, o que conflita com as provas testemunhais e a apreensão em si.

Em Juízo, os policiais civis relataram que os acusados eram apontados como envolvidos no movimento do tráfico local e havia suspeita de envolvimento do réu DAVID em homicídio ligado ao tráfico. Relataram, ainda, que foram cumprir o mandado em relação ao DAVID e a arma de fogo era de alto poder letal, que havia suspeita do emprego em homicídio e que ambos os réus tinham papel de gerente, mas havia uma hierarquia entre Eliel e David, sendo ambos dedicados ao movimento de tráfico local. O acusado David assumiu integralmente o crime e isentou de responsabilidade o corréu, alegando que todo o material ilícito estava numa bolsa que tinha deixado ali e Eliel desconhecia o seu conteúdo.

Neste ponto, insurge-se o apelante Eliel quanto à

nulidade decorrente da ilícita obtenção de provas
.

Sabe-se que

o tráfico de drogas é crime
permanente
, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas, seja nos termos do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, seja nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, sem que, para tanto, seja de rigor a expedição de mandado de busca e apreensão.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e estado de flagrância, razão pela qual,
não há como reconhecer a nulidade
nas provas produzidas nos autos.

Prosseguindo, ante ao conjunto probatório acostado aos autos, não há como se falar em dúvida
(in dubio pro reo)
, ou
insuficiência probatória
que justifique a
absolvição
requerida pelo apelante Eliel, uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto aos crimes descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06.

Ainda, pugna o MP pela
condenação
dos acusados David Bonfim de Jesus e Eliel Almir Aves Vaccari, nas sanções do artigo 35 da Lei 11.343/06.

Contudo, compulsando os autos, pude verificar que o caso em questão trata de
uma

abordagem decorrente de um processo de homicídio, uma vez que o conteúdo da denúncia anônima restringiu-se àquela conduta delitiva flagrada pelos agentes públicos, nada indicando que aquela atividade criminosa de comercialização de substâncias entorpecentes fosse praticada de modo sistemático por qualquer deles, não havendo nenhuma investigação policial pretérita que pudesse respaldar essa situação.

Dessa forma, não se constata dos autos provas suficientes capazes de atestar a ocorrência da estabilidade e permanência da associação, requisitos necessários para a condenação do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Passo, agora, à análise da dosimetria das penas, ponto no qual a sentença também
não merece nenhum reparo.

Em relação ao réu
David Bonfim de Jesus:

Na primeira fase, o juiz sentenciante reconheceu como desfavorável ao réu a circunstância judicial da culpabilidade, em razão de o crime ter sido praticado de maneira planejada ou premeditada. No vetor antecedentes, reconheceu que o réu possui condenação transitada em julgado, contudo deixou para valorar na próxima fase, para evitar o
bis in idem.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 05 (cinco)

anos, 07 (sete)

meses e 15 (quinze)

dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois)

dias-multa
.

Na segunda fase, ausente causas agravantes, presente a atenuante da confissão espontânea, pelo que fixou a pena em 5 (cinco) ano de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse sentido, pugna o Ministério Público Estadual pelo reconhecimento da agravante da reincidência.

No entanto, salvo busca que apresente resultado positivo, não encontrei condenações transitadas em julgado em relação ao réu David Bonfim de Jesus.

Na terceira fase, sem causas de aumento a serem reconhecidas. Contudo, presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, vez que o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa e a quantidade de drogas não é expressiva, razão pela qual diminuiu a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.

Ainda, pugna o Ministério Público pelo afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

Contudo, conforme devidamente mencionado pelo magistrado
a quo
, o réu atende aos requisitos necessários para a concessão da
benesse,
sendo primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas e não integrando nenhuma organização criminosa. Dessa forma, entendo razão não possuir o apelante.

Em relação ao réu
Eliel Almir Alves Vaccari:

Na primeira fase, o juiz sentenciante reconheceu como desfavorável ao réu a circunstância judicial da culpabilidade, em razão de o crime ter sido praticado de maneira planejada ou premeditada.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 05 (cinco)

anos, 07 (sete)

meses e 15 (quinze)

dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois)

dias-multa
.

Compulsando os autos, pude verificar que Eliel faz parte do grupo de traficantes que domina o bairro Residencial Centro de Serra, sendo que a função desenvolvida por Eliel é a de guardar drogas ilícitas e armamentos para o grupo em sua casa, vez que, ao realizarem revista no interior do imóvel de Eliel, os policiais encontraram drogas ilícitas, armas e munições.

Assim, entendo que adequadamente agiu o magistrado
a quo
ao fixar a pena-base.

Na segunda fase, ausentes

atenuantes a serem consideradas. Contudo, presente a agravante da reincidência (inciso I do art. 61 do CP), pois Eliel possui condenação por fato anterior

com trânsito em julgado oriunda dos autos nº 0002279-77.2018.8.08.0050, cujo período depurador não está esgotado e que não foi valorada na primeira fase.

Diante disso, agravou a pena imposta, fixando-a em 06 (seis)

anos 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco)

dias-multa, mantendo o valor fixado.

Não concorreram causas de diminuição de pena. Por outro lado, presente uma causa especial de aumento de pena, qual seja, a presença da arma de fogo (inciso IV do art. 40 da lei nº 11.343/06) já que o agente possuía em sua residência e em alcance duas armas de fogo, estando uma municiada e a outra não. Diante disso, aumentou a pena imposta em um sexto (1/6), passando a dosá-la em
07

(sete)

anos 07

(sete) meses e 25

(vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 764

(seiscentos e sessenta e quatro)

dias-multa
, mantendo o valor fixado.

Nesse sentido, pugna o apelante Eliel pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Entretanto, considerando que, conforme auto de apreensão, foi apreendida na residência do apelante Eliel, duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 com 6 (seis) munições compatíveis e uma submetralhadora de fabricação caseira desmuniciada, entendo não possuir razão o apelante.

Por fim, no que refere-se à
isenção das custas processuais
, deverá ser reservada ao juízo da execução, porquanto a situação de hipossuficiência financeira pode ser alterada no decurso do cumprimento da pena Por isso, segundo o STJ, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução". (STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,

conheço dos recursos para

negar-lhes provimento
,
o que se dá em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.